Tribunal: TJDFT
Processo: 0754131-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754131-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: LANCINI CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Brasília, em ação de cobrança, que condenou a recorrente ao pagamento de R$75.931,39, com correção monetária desde cada lançamento e acrescido de juros de mora desde a citação (Num. 75090799). A despeito de a recorrente alegar, no recurso de apelação, ter recolhido o preparo de forma regular, este não foi realizado (Num. 75090801). Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal (Num. 75090804). Foi proferido despacho no qual se determinou a intimação da apelante, na pessoa de seu advogado, para que recolhesse o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção – art. 1.007, §4o, CPC (Num. 75812112). Regularmente intimada, a apelante não se manifestou no prazo legal, conforme a certidão de Num. 76347650. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, determina ao relator que não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em complemento, dispõe o parágrafo único, do mencionado artigo, que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Na hipótese dos autos, verifica-se que foi aberto prazo para a apelante comprovar o recolhimento do preparo; esta, porém, permaneceu inerte. Assim, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, a considerar que a apelante não sanou o vício, não conheço do presente recurso em razão da deserção. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)